Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013737-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE ALMEIDA PEDROSO - CPF: 046.706.571-35 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE - CPF: 353.616.621-00 (AGRAVANTE), ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE - CPF: 453.099.731-68 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, afastando apenas a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, e rejeitando as demais alegações formuladas pelos executados.

II – Questões em discussão

O recurso devolve à instância ad quem as seguintes questões: (i) saber se subsiste nulidade do título executivo por indeterminação do objeto e desvirtuamento contratual; (ii) saber se é juridicamente admissível a cobrança de juros remuneratórios sobre período não decorrido, em razão do vencimento antecipado da dívida; (iii) saber se há excesso de execução quanto à atualização do débito.

III – Razões de decidir

Afastada a alegada nulidade do título executivo, em razão da ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do art. 505 do CPC.

Constatada a omissão do título executivo quanto à estipulação de encargos moratórios, impõe-se a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de incidência de juros de mora, nos termos do art. 406 do CC e da Jurisprudência

do STJ (REsp 1.795.982/SP, Corte Especial, j. 21/08/2024), vedando-se a cumulação de INPC com juros de 1% ao mês.

IV – Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
: 1."É incabível a rediscussão de matéria já apreciada por decisão judicial transitada em julgado ou preclusa, nos termos do art. 505 do CPC."

2. "Omissos os encargos moratórios no título executivo extrajudicial, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com índices diversos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Carlos Antônio Santos Costa Maymone e Outra,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial movida por
Essencial Fomento Mercantil e Comercial Ltda
., que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada pelos ora agravantes, para reconhecer o excesso de execução, a fim de excluir do cálculo apresentado pela exequente a multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, a nulidade do título executivo e, subsidiariamente, a necessidade de adequação do cálculo executado, alegando: (i) a impossibilidade jurídica de cobrança de juros remuneratórios sobre período não decorrido, ante o vencimento antecipado da dívida; e (ii) a ilegalidade da cumulação de juros de 1% ao mês com a correção monetária pelo INPC, defendendo a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização, em virtude da omissão do título executivo quanto aos encargos.

Forte em tais argumentos, requerem a
reforma da decisão
a quo
, para que seja

reconhecida a inexistência de título executivo
ou,
subsidiariamente
, a
exorbitância no cálculo executivo
, determinando-se a
exclusão dos juros remuneratórios projetados para o parcelamento
, em estrita observância ao art. 1.426 do Código Civil, e a
aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização do débito
.

Não houve pedido de
tutela recursal
.

Informações coligidas no ID n. 287419852.

Contraminuta apresentada pelo agravado no ID n. 291474850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
execução de titulo executivo extrajudicial, fundada em
instrumento particular de confissão de dívida f
irmado em 05/02/2018 por Carlos Antônio Santos Costa Maymone e Izabel Antunes de Campos Maymone, no valor atualizado de R$ 500.311,66, à época do ajuizamento.

Registra-se que, após a citação, os executados
manejaram exceção de pré-executividade
,
alegando a
nulidade do título executivo
. Após o contraditório, a exceção foi rejeitada, reconhecendo-se que o
contrato executado preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC
, decisão esta que foi mantida no julgamento do
RAI n. 1016395-04.2022.8.11.0000
.

Convertido o arresto em penhora, os executados apresentaram nova exceção de pré-executividade, suscitaram, em síntese, três teses centrais: (i)
inexistência de título executivo por indeterminação do objeto;
(ii)
nulidade do título em razão da natureza jurídica da operação subjacente
, e (iii)
excesso de execução decorrente de ilegalidade nos critérios de atualização do débito
, notadamente inaplicabilidade da multa de 10% do art. 523,§1o do CPC.

A decisão agravada acolheu apenas em parte a exceção, para afastar a multa, considerando-a inaplicável à execução de título extrajudicial, e determinando a sua exclusão da planilha de cálculo.

Insurgem-se os agravantes.

Questionam a nulidade do título executivo por indeterminação do objeto e desvirtuamento do contrato de factoring e, subsidiariamente, a necessidade de adequação do cálculo executado, alegando: (i) a impossibilidade jurídica de cobrança de juros remuneratórios sobre período não decorrido, ante o vencimento antecipado da dívida; e (ii) a ilegalidade da cumulação de juros de 1% ao mês com a correção monetária pelo INPC, defendendo a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização, em virtude da omissão do título executivo quanto aos encargos.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto,
no que tange à alegada nulidade do título executivo, é de rigor o afastamento da pretensão recursal. Com efeito, a matéria em questão já foi objeto de análise anterior pelo próprio juízo singular, e novamente reapreciada e rejeitada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo Instrumento no 1016395-04.2022.8.11.0000, operando-se a preclusão consumativa,

o q
ue
veda a rediscussão da questão
, nos termos do
art. 505 do CPC
e do
princípio da estabilização das decisões judiciais
.
Inexistindo modificação fática ou jurídica superveniente
, resta
impossibilitada nova apreciação da tese.

Quanto ao segundo ponto, referente à alegada impossibilidade jurídica de incidência de juros remuneratórios sobre o período não decorrido, entendo que

a matéria não comporta exame neste momento processual. Isso porque tal questão
n
ão foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau
,
inexistindo manifestação judicial sobre o tema na decisão agravada. Assim, o argumento veiculado nesta sede recursal configura
indevida inovação
, sendo certo que o agravo de instrumento, como recurso de estrita devolutividade, não pode comportar análise de matéria inédita não suscitada nem enfrentada anteriormente.

Ademais, a insurgência sobre a composição de encargos contratuais demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, a qual se destina, precipuamente, a alegações de ordem pública e cognoscíveis de plano.

Por fim, no tocante à alegação de
excesso de execução quanto ao critério de atualização monetária
,
entendo que assiste razão aos agravantes.

Com efeito, a decisão agravada considerou legítima a planilha apresentada pela exequente, assentando a possibilidade de aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, com base no art. 406 do Código Civil, bem como a adoção do INPC como índice de correção monetária — prática usual no âmbito do TJMT.

Todavia, a redação do art. 406 do Código Civil é clara ao estabelecer que:

“
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento pela Corte Especial, pacificou a compreensão de que a
Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e de juros moratórios nas obrigações civis
, quando inexistente estipulação contratual em sentido contrário. Confira:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO
.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6.
É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais
" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido
. (REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Ministro Raul Araújo, J. 21.08.24 - negritei)

Na hipótese em pauta, cuida-se
de
execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida
, firmado em 2018, no qual
não há qualquer cláusula estipulando encargos moratórios
. Verifica-se, pois,
nítida omissão do título executivo quanto ao regime aplicável em caso de inadimplemento
.

Diante disso, revela-se
indevida a cumulação da correção monetária pelo INPC com juros moratórios de 1% ao mês
, impondo-se a
substituição por aplicação exclusiva da Taxa SELIC
, que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico,
abrange ambos os encargos
.

Assim sendo, a
manutenção do cálculo tal como apresentado configura excesso de execução
, devendo ser
parcialmente acolhido o pleito recursal
, para fins de
determinar a adequação da planilha de débito com a adoção única e exclusiva da Taxa SELIC como fator de atualização da obrigação executada
.

Dessa forma, o
recurso merece parcial provimento
, para
reconhecer, de forma subsidiária, o excesso de execução no tocante aos critérios de atualização do débito
,
determinando-se que o
valor seja corrigido exclusivamente com base na Taxa SELIC
,
vedada a cumulação de juros moratórios de 1% ao mês com a correção monetária pelo INPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025